Tribunal: TJDFT
Processo: 0708506-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO NO ENDEREÇO INFORMADO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. CARÁTER PROVISÓRIO. RESTITUIÇÃO DOS AUTOS À VEPEMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 44, § 4o, do Código Penal, havendo o descumprimento injustificado da pena restritiva de direitos, a reprimenda será convertida em privativa de liberdade.

2. Se comprovado que o Juízo da Execução cumpriu o dever de tentar intimar o condenado para dar início ao cumprimento da pena restritiva de direitos, diligenciando em todos os endereços constantes dos autos, bem como intimando-o por edital, restando frustradas todas as tentativas de intimação, correta a sua decisão em converter a pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade.

3. A reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade tem caráter provisório até que o sentenciado seja localizado e compareça à audiência de justificação.

4. Após a realização da audiência de justificação, a fim de colher os motivos que levaram o apenado a frustrar a execução, o Juiz da Execução poderá, a qualquer tempo, revogar a reconversão da pena restritiva de direitos, determinando o retorno do seu cumprimento, motivo pelo qual devem os autos serem mantidos na VEPEMA.

5. Recurso conhecido e provido.